Tribunal: STF
Processo: ARE 1512007
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:  



    AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM - Débito fiscal decorrente de AIIM – Realização de operações comerciais com empresa declarada inidônea - Autora que comprovou a efetiva realização das operações mercantis – A inidoneidade da inscrição só gera efeitos contra terceiros depois de publicada, mas deve ser acompanhada de comprovante da regularidade das operações - Recurso não provido. HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Alto valor atribuído à causa – Arbitramento com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC – Possibilidade – Se a fixação da verba por apreciação equitativa é possível para os casos em que o valor econômico por inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo, nada impede que, por simetria, a norma mereça interpretação extensiva, evitando-se enriquecimento sem causa e desfalque aos cofres públicos – Arbitramento, contudo, que deve ser majorado - Recurso provido em parte (doc. 15, p. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 21).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, I, da mesma Constituição (doc. 17). Para tanto, sustentou-se que:



    [...] o v. acórdão combatido, ao eleger a boa-fé do adquirente como elemento decisivo e suficiente ao aproveitamento e manutenção dos créditos de ICMS, desprezou e desrespeitou o princípio constitucional da não-cumulatividade, que adota como requisitos da regularidade do aproveitamento de tais créditos a existência de operação anterior e de imposto cobrado, condições obviamente descumpridas quando se constata, como no caso (sem objeção), que a suposta fornecedora, em realidade, nunca praticou qualquer operação mercantil (doc. 17, p. 8).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Consta nos autos que a autora adquiriu mercadorias da empresa CAPS Embalagens LTDA, conforme notas fiscais de fls. 54/191, registro de entrada física de mercadoria de fls. 192/326 e comprovantes de pagamento de fls. 327/513. 



    Foi autuada por infringência aos artigos 61 e 59, §1º, itens 3 e 4, do RICMS (Dec. 45.490/00), com capitulação da multa descrita no artigo 527, inciso II, alínea c, c.c. §§1º e 10, do RICMS, sendo lavrado o auto de infração nº 4.006.904 (fls. 26/27), sob o fundamento de creditamento indevido de ICMS, entre maio de 2007 a março de 2008. 



    A autuação do Fisco teve como base o aproveitamento do crédito de ICMS pela autora referente à operação de aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea. 



    Ocorre que somente na data de 15 de dezembro de 2011 foi publicada a declaração de inidoneidade da empresa (fls. 51/52), após a emissão das notas fiscais em comento (emitidas entre maio de 2007 e março de 2008), de modo que não havia como a autora saber da situação de irregularidade daquela empresa.



    E, sobre este ponto, já foi pacificado entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.148.444/MG, em sede de recurso repetitivo:



    [...]



    Poder-se-ia argumentar que inexistiu negócio jurídico entre as empresas. 



    Contudo, a autora comprovou a efetiva operação de compra e venda entre ela e a empresa posteriormente declarada inidônea, como se constata das notas fiscais de fls. 54/191, registro de entrada física de mercadoria de fls. 192/326 e comprovantes de pagamento de fls. 327/513, tudo a demonstrar sua boa-fé da autora. 



    Comprovada a regularidade da empresa vendedora na época da celebração do negócio com a autora, bem como a efetiva operação mercantil realizada entre elas, tem-se por incabível a atuação lavrada pela Fazenda (doc. 15, pp. 4 e 8).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.384.858 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17/8/2022).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 751.111 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/2/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.031.337 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2017). 



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.072.721/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/9/2017; ARE 1.205.785/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2019; ARE 1.458.126/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/11/2023; e ARE 1.163.707/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2018.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator